Tribunal: TJBA
Processo: 0003094-46.2010.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0003094-46.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Claudio José Ribeiro e outros

Advogado(s)
:
ERDENSON GIACOMOSE REIS

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS RÉUS PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBI-LIDADE. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. art. 288, parágrafo único, C/C ART. E 157, §2º, incisos I, II e V, AMBOS do Código Penal. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, AFASTANDO A APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL EM FACE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. PROVIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 438 DO STJ. DETERMINAÇÃO DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO PERANTE O PRIMEIRO GRAU. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO.

1.O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em desfavor de Cláudio José Ribeiro e Lecivaldo Estrela Silva, imputando-lhes as condutas de descritas no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal, por terem, no dia 14/01/2010, subtraído, mediante emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, aparelhos celulares, bolsas, dinheiro e demais pertences de 11 vítimas.

2. Trata-se de recurso interposto pela acusação, contra decisão que julgou extinta a punibilidade dos Recorridos, em relação ao crime de roubo majorado, com base no reconhecimento da prescrição virtual, invocando a determinação legal constante no inciso IV do artigo 107 c/c inciso IV do artigo 109, ambos do Código Penal.

3. A prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva, trata-se de instituto de origem doutrinária e jurisprudencial, que consiste na possibilidade de antecipação do reconhecimento da prescrição retroativa, antes mesmo do recebimento da denúncia⁄queixa ou da prolação da sentença condenatória, quando o juízo, por um cálculo hipotético da pena, dadas as circunstâncias do crime e as condições do réu, antevê que o direito de punir do Estado por certo será alcançado pela prescrição.

4. A prescrição da pretensão punitiva, em perspectiva, leva em conta a pena aplicada em hipotética sentença condenatória, advindo daí sua inadmissibilidade, pois a prescrição regulada pela pena em concreto somente ocorre após o trânsito em julgado para a acusação. Inteligência dos artigos 109 e 110, § 1º, CP.

5. Destarte, de acordo com a dicção dos artigos mencionados, a prescrição só poderá ser reconhecida tendo-se como base a pena concreta aplicada em sentença condenatória com trânsito em julgado para o MP, ou, antes de transitar em julgado a sentença condenatória, tomando-se por base a pena abstratamente cominada, ou seja, regulando-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

6. Com efeito, a prescrição antecipada ou em perspectiva, cerne do presente recurso, trata-se de construção doutrinária que atinge frontalmente os direitos constitucionais da presunção de não culpabilidade e da plenitude de defesa do réu, previstos no art. 5º, incisos XXXVIII e LVII, da CRFB/88, tendo em vista que subtrai deste o direito de provar sua inocência no decorrer do julgamento do feito.

7. Conforme já pacificado nesta Corte e no âmbito da jurisprudência do STJ, consoante previsão de sua Súmula nº 438, o ordenamento jurídico não se associa à chamada “prescrição virtual” ou “prescrição pela pena em perspectiva”, por ausência de previsão legal e ofensa ao princípio do devido processo legal.

8.
In casu
, os recorridos foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado, previsto no 157, § 2º, incisos I, II e V, do CP, o qual possui pena máxima de 10 (dez) anos de reclusão e sua prescrição ocorre no prazo de 16 (dezesseis) anos, nos termos do art. 109, II do Código Penal.

9. Sendo assim, levando-se em consideração que a exordial acusatória foi recebida em 24/02/2010, verifica-se que a partir deste marco interruptivo (art. 117, I, do Código Penal) até o presente momento não transcorreu o lapso temporal de 16 (dezesseis) anos para caracterizar a extinção da punibilidade do agente pela perda da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 109, II, do Código Penal.

10. Deste modo, diante dos fundamentos apresentados, a reforma da sentença, nos termos pleiteados pelo recorrente é medida que se impõe, para afastar a extinção da punibilidade, relativamente ao crime de roubo.

11. Recurso conhecido e provido, para, afastando a prescrição em perspectiva ou antecipada, determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento à persecução penal.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso Criminal em Sentido Estrito nº
0003094-46.2010.8.05.0080
, oriundo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana - BA
, em que figura como recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e recorridos
Cláudio José Ribeiro e Lecivaldo Estrela Silva
.

Acordam os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Criminal-Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estad
o da Bahia, acolhendo o voto do Relator,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente Recurso
Ministerial.